Tribunal: STF
Processo: AI 676818
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1o,
   CPC). Cópia da petição do recurso extraordinário. Cópia das
   contra-razões do recurso extraordinário ou de certidão que
   comprove sua ausência. Cópia da decisão agravada e de sua
   respectiva certidão de publicação. 3. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental que se nega
   provimento.